Tribunal: TJES
Processo: 5001207-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001207-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILLA-DOOR IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001207-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA-DOOR IMOBILIARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA - CVDG

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Villa-Door Imobiliária Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0002670-81.2016.8.08.0024, destituiu a sociedade de propósito específico Construtora Villa Della Glória Ltda da condução das obras do empreendimento denominado Residencial Villa Della Glória.

Em suas razões (ID 516649), a agravante sustentou: i) incompetência do Juízo Falimentar; ii) inexistência de registro da ata da assembleia; iii) irregularidades na forma de convocação da assembleia; iv) irregularidades na aferição do quórum para destituição; v) inexistência de notificação prévia da incorporadora do empreendimento; vi) impossibilidade de exercício de ampla defesa dentro dos autos originários; vii) violação da regra da vedação à decisão surpresa.

Proferi despacho postergando a análise do pedido de efeito suspensivo (ID 520196).

A agravada Comissão dos Proprietários e Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 569218).

O prazo de contrarrazões da agravada Decottignies Construção e Incorporação Ltda transcorreu in albis (ID 641263).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 654050 e 654051).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 839704).

É o relatório.

Peço dia para julgamento em conjunto com os processos nºs 0034109-08.2019.8.08.0024, 0002688-38.2020.8.08.0000 e 5001248-19.2020.8.08.0000.

Vitória, ES, 05 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001207-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA-DOOR IMOBILIARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA - CVDG

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A

VOTO

Preliminar de Incompetência do Juízo Falimentar

A agravante suscitou a preliminar de incompetência do Juízo Falimentar, considerando a exclusão da sócia remissa Decottignies Construção e Incorporação Ltda, ora agravada, do contrato social da Construtora Villa Della Glória Ltda.

Todavia, como bem destacado pela eminente Procuradora de Justiça, no judicioso parecer constante do ID 839704, a demanda onde a agravante pleiteou a exclusão da agravada Decottignies Construção e Incorporação Ltda (nº 0038353-48.2017.8.08.0024), foi julgada extinta, sem resolução de mérito, ante a desistência da autora, ora agravante, razão pela qual, a presente preliminar não merece acolhida.

Ademais, o artigo 76, da Lei nº 11.101/05, dispõe,
in verbis
:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Dessa forma, como a demanda originária não se enquadra nas exceções do supracitado dispositivo legal, mostra-se inconteste a competência do Juízo Falimentar.

Sob tais argumentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0002670-81.2016.8.08.0024, destituiu a sociedade de propósito específico Construtora Villa Della Glória Ltda da condução das obras do empreendimento denominado Residencial Villa Della Glória.

Inobstante os alegados vícios formais constantes na convocação e nas deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária, entendo que por um exame minucioso do processo, padece de fundamentação para configuração de nulidade do ato de destituição.

Sobretudo porque pode-se perceber que os vícios formais inerentes a instituição da Comissão dos Proprietários e dos Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG, deliberações sobre a destituição da Construtora Vila Della Glória Ltda tomadas em assembleia do dia 23.12.2017, passaram por necessária ratificação, especialmente como forma de afastar futuras alegações de vícios.

Assim, sem adentrar em possível má-fé, verifica-se que a Construtora Villa Della Glória Ltda já ciente de sua condição deficitária para conclusão do empreendimento, notadamente em reconhecida mora, já havia tentado mediante acordo com os promitentes compradores a sua destituição de forma amigável, inclusive com proposição de parceria com a empresa SOLARE CONSTRUTORA para conclusão da obra.

Por motivo ignorado, a parceria não foi aceita pela maior parte dos proprietários adquirentes, fato este que levou a criação da Comissão dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Residencial Villa Della Glória e com a ocorrência da nominada assembleia geral extraordinária do dia 23.12.2017. Nesse sentido, verifica-se que a construtora foi devidamente intimada do ato, conforme A.R colacionado no processo, bem como da publicação em jornais de grande circulação.

Assim, diante de possíveis vícios patentes naquele ato, por questão de cautela, foi determinado pelo Juízo Falimentar a ratificação dos atos ocorridos outrora para fim de evitar a declaração de nulidade. Neste contexto, por consequência lógica, afere-se hígida a nova convocação assemblear para o dia 11 e 14 de junho de 2019, uma vez que respeitados os princípios do devido processo legal e da publicidade, bem como a constituição formal da Comissão dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Residencial Villa Della Glória, foi devidamente registrado, conforme documentação colacionada pela Comissão (ID nº 569288).

De igual modo, acerca do quórum necessário para os atos deliberativos em assembleia, não há vícios aparentes, na medida que constato que na assembleia do dia 14.06.2019, foi atingido o quórum da maioria absoluta dos adquirentes, especialmente porque presentes 130 do total de 222 unidades alienadas do empreendimento, conforme documentação acostada.

Portanto, atendido os parâmetros da norma sobre o assunto, senão vejamos:

Art. 43. [...] VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra (VETADO).

Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do art. 43, para tratar de seus interesses, com relação a ela, poderão reunir-se em assembleia, cujas deliberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, serão válidas e obrigatórias para todos eles salvo no que afetar ao direito de propriedade previsto na legislação. §1º As assembleias serão convocadas, pelo menos, por 1/3 (um terço) dos votos dos contratantes pelo incorporador ou pelo construtor, com menção expressa do assunto a tratar, sendo admitido comparecimento de procurador bastante. §2º A convocação da assembleia será feita por carta registrada ou protocolo, com antecedência mínima de 5 dias para a primeira convocação, e mais 3 dias para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso. §3º A assembleia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda, sendo, porém, obrigatória a presença, em qualquer caso do incorporador ou do construtor, quando convocantes, e pelo menos, com metade dos contratantes que a tenham convocado, se for o caso.

Art. 50. [...] §1º Uma vez eleita a Comissão, cuja constituição se comprovará com a ata da assembleia, devidamente inscrita no Registro de Títulos e Documentos, esta ficará de pleno direito investida dos poderes necessários para exercer todas as atribuições e praticar todos os atos que esta Lei e o contrato de construção lhe deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos contratantes ou se for caso, pelos que se sub-rogarem nos direitos e obrigações destes.

A propósito, [...] a Lei nº 4.591/1964 confere aos adquirentes o poder de destituição do incorporador. A destituição, além de significar uma penalidade ao incorporador, que paralisa as obras, ou lhes retarda excessivamente o andamento, é também uma causa extintiva do contrato de incorporação. (STJ; REsp 1.881.806; Proc. 2020/0158180-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 04/05/2021; DJE 07/05/2021).

Assim, inexistindo ilegalidade capaz de redundar na declaração de nulidade do ato de destituição da impetrante, mantém-se a decisão nos moldes proferidos.

Em sede derradeira, quanto a alegação de violação da regra da vedação à decisão surpresa, destaco que a Construtora Villa Della Glória, empresa da qual é sócia a agravante, tinha plena ciência do seu inadimplemento acerca da entrega do empreendimento, sendo consequência lógica a sua destituição, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao referido princípio.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA DELLA GLÓRIA – CVDG. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E DELIBERAÇÃO DO ATO DE DESTITUIÇÃO DA CONSTRUTORA VILLA DELLA GLÓRIA LTDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo Falimentar é o competente para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do artigo 76, da Lei nº 11.101/05. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Inobstante os alegados vícios formais constantes na convocação e nas deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária, entendo que por um exame minucioso do processo, padece de fundamentação para configuração de nulidade do ato de destituição. 3. Sobretudo porque pode-se perceber que os vícios formais inerentes a instituição da Comissão dos Proprietários e dos Adquirentes do Residencial Villa Della Glória – CVDG, deliberações sobre a destituição da Construtora Vila Della Glória Ltda tomadas em assembleia do dia 23.12.2017, passaram por necessária ratificação, especialmente como forma de afastar futuras alegações de vícios. 4. Assim, sem adentrar em possível má-fé, verifica-se que a Construtora Villa Della Glória Ltda já ciente de sua condição deficitária para conclusão do empreendimento, notadamente em reconhecida mora, já havia tentado mediante acordo com os promitentes compradores a sua destituição de forma amigável, inclusive com proposição de parceria com a empresa SOLARE CONSTRUTORA para conclusão da obra. 5. Por motivo ignorado, a parceria não foi aceita pela maior parte dos proprietários adquirentes, fato este que levou a criação da Comissão dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Residencial Villa Della Glória e com a ocorrência da nominada assembleia geral extraordinária do dia 23.12.2017. Nesse sentido, verifica-se que a construtora foi devidamente intimada do ato, conforme A.R colacionado no processo, bem como da publicação em jornais de grande circulação. 6. Assim, diante de possíveis vícios patentes naquele ato, por questão de cautela, foi determinado pelo Juízo Falimentar a ratificação dos atos ocorridos outrora para fim de evitar a declaração de nulidade. Neste contexto, por consequência lógica, afere-se hígida a nova convocação assemblear para o dia 11 e 14 de junho de 2019, uma vez que respeitados os princípios do devido processo legal e da publicidade, bem como a constituição formal da Comissão dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Residencial Villa Della Glória, foi devidamente registrado, conforme documentação colacionada pela Comissão (ID nº 569288). 7. De igual modo, acerca do quórum necessário para os atos deliberativos em assembleia, não há vícios aparentes, na medida que constato que na assembleia do dia 14.06.2019, foi atingido o quórum da maioria absoluta dos adquirentes, especialmente porque presentes 130 do total de 222 unidades alienadas do empreendimento, conforme documentação acostada. 8. A propósito, [...] a Lei nº 4.591/1964 confere aos adquirentes o poder de destituição do incorporador. A destituição, além de significar uma penalidade ao incorporador, que paralisa as obras, ou lhes retarda excessivamente o andamento, é também uma causa extintiva do contrato de incorporação. (STJ; REsp 1.881.806; Proc. 2020/0158180-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 04/05/2021; DJE 07/05/2021). 9. Assim, inexistindo ilegalidade capaz de redundar na declaração de nulidade do ato de destituição da impetrante, mantém-se a decisão nos moldes proferidos. 10. Em sede derradeira, quanto a alegação de violação da regra da vedação à decisão surpresa, destaco que a Construtora Villa Della Glória, empresa da qual é sócia a agravante, tinha plena ciência do seu inadimplemento acerca da entrega do empreendimento, sendo consequência lógica a sua destituição, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao referido princípio.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.